Tribunal: TJMT
Processo: 1070566-05.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070566-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA NIEDERAUER SILVEIRA DAUBIAN COSTA - CPF: 003.170.301-16 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1070566-05.2022.8.11.0001

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): FERNANDA NIEDERAUER SILVEIRA DAUBIAN COSTA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento: 11/09/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL – TOI UNILATERAL – PLEITO DE DANO MORAL –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A ameaça de suspensão do fornecimento de energia em razão de cobrança indevida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. A apuração unilateral de suposta fraude e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a não ocorrência de fraude no medidor, e que o TOI realizado pelas ré é unilateral e não foi acompanhado e assinado pela consumidora.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada, uma vez que havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

Ademais, ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não tem assinatura da consumidora, e inexistente o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

No entanto,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de valores acima da média de consumo, com a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO
- COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO - ABUSIVIDADE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(Recurso Inominado nº 0048393-77.2017.811.0001 -
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 18/06/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para convalidar a liminar deferida, declarando a inexigibilidade do débito referente a recuperação de consumo. Condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do relator, no que tange aos danos morais. Pelo que se extrai do voto condutor, não houve efetiva interrupção do serviço ou inclusão de dados nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, a situação não ultrapassou as raias da esfera patrimonial capaz de enveredar em ofensa aos direitos da personalidade, consistindo apenas em mera cobrança indevida.

A insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda não alcança extensão suficiente à espécie pleiteada.

Nessa intelecção, o Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado: N.U 1022287-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021; N.U 1000665-05.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020; N.U 1016841-03.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020.

Desse modo, voto por prover parcialmente o recurso, apenas no ponto da inexigibilidade do débito referente ao período recuperado.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023